Tribunal: STJ
Processo: 5000301-57.2016.8.21.0124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880251 - RS (2025/0084404-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA TEREZA KLEIN SCHREINER
ADVOGADO
: GERALDO CÉSAR FREGAPANI - RS006816
AGRAVADO
: HOLZ E ENGEL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS JOEL KUHN - RS050884
ORLI CARLOS MARMITT - RS070358
INTERES.
: JOSE DARLI SCHREINER
INTERES.
: CLERIA MARIA STEFFLER VARELLA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÕES DE INTERDITO PROIBITÓRIO, OBRIGAÇÃO DE FAZER,
INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ações de interdito proibitório, obrigação de fazer, indenizatória e
declaratória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c0422181-9e7a-4102-a4cb-aea1dba187a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880251 - RS (2025/0084404-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA TEREZA KLEIN SCHREINER
ADVOGADO
: GERALDO CÉSAR FREGAPANI - RS006816
AGRAVADO
: HOLZ E ENGEL LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS JOEL KUHN - RS050884
ORLI CARLOS MARMITT - RS070358
INTERES.
: JOSE DARLI SCHREINER
INTERES.
: CLERIA MARIA STEFFLER VARELLA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÕES DE INTERDITO PROIBITÓRIO, OBRIGAÇÃO DE FAZER,
INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ações de interdito proibitório, obrigação de fazer, indenizatória e
declaratória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por MARIA TEREZA KLEIN
SCHREINER, contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.
de interdito proibitório, ajuizada pela agravante em desfavor de
Ação:
HOLZ E ENGEL LTDA, em virtude de alegada nulidade de compra e venda de bem
imóvel rural, julgada conjuntamente a ações de obrigação de fazer, declaratória e
indenizatória.
Documento eletrônico VDA50157088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:05
Código de Controle do Documento: beeed4f1-82f6-491e-803a-b78cd010c3e8

deu parcial provimento às apelações interpostas nos autos da
Acórdão:
ação de obrigação de fazer e negou provimento às apelações interpostas pela
agravante na ação de interdito proibitório e declaratória, nos termos da seguinte
ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÕES DE INTERDITO
PROIBITÓRIO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE
VALIDADE E EFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO JULGADAS EM CONJUNTO PELA
SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE ÁREA RURAL SEM OUTORGA UXÓRIA. ANULABILIDADE.
EFEITO "EX NUNC". DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO.
I. CASADOS PELO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, NÃO PODE UM
CÔNJUGE, SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO, ALIENAR OU GRAVAR DE ÔNUS
REAL OS BENS IMÓVEIS. ART. 1.647, I, DO CC.
II. CASO DOS AUTOS EM QUE, NÃO OBSTANTE SE TRATE TÃO-SOMENTE DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA, GERANDO EFEITOS APENAS NO
CAMPO OBRIGACIONAL, IMPÕE-SE DECLARAR A ANULABILIDADE DO NEGÓCIO
JURÍDICO PELA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA, DADA A SUA INAPTIDÃO PARA
TRANSFERIR A PROPRIEDADE.
III. A ANULABILIDADE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMPLICA O RETORNO
DOS CONTRANTES AO "STATUS QUO ANTE", DEVENDO O PROMITENTE VENDEDOR
RESTITUIR AOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES OS VALORES RECEBIDOS,
ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA PAGAMENTO E JUROS DE
MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
IV. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE PARTE DA ÁREA QUE ERA OBJETO DA
PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUE SE MANTÉM, ANTE A EVIDENTE
AQUIESCÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR E DE SUA ESPOSA COM O NEGÓCIO.
V. CONSTITUINDO O INTERDITO PROIBITÓRIO TUTELA DE CARÁTER POSSESSÓRIO
INIBITÓRIO, PARA A SUA OBTENÇÃO É NECESSÁRIO QUE O POSTULANTE
COMPROVE A POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL, BEM COMO A AMEAÇA DE
TURBAÇÃO OU ESBULHO.
VI. SITUAÇÃO DOS AUTOS EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO, PELA AUTORA, O
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC, IMPONDO-SE A
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELOS INTERPOSTOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROVIDOS
EM PARTE. APELOS MANEJADOS NAS AÇÕES DECLARATÓRIA E DE INTERDITO
PROIBITÓRIO DESPROVIDOS. UNÂNIME. (e-STJ Fl. 557)

opostos por ambas as partes, foram assim
Embargos de declaração:
acolhidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÕES DE
INTERDITO PROIBITÓRIO, INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE VALIDADE E
EFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO JULGADAS EM CONJUNTO PELA SENTENÇA.
ALIENAÇÃO DE ÁREA RURAL SEM OUTORGA UXÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO
APONTADA, AUTORIZANDO A LIBERAÇÃO, EM SEU FAVOR, DO VALOR DEPOSITADO
EM JUÍZO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS REJEITADOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA.
Documento eletrônico VDA50157088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:05
Código de Controle do Documento: beeed4f1-82f6-491e-803a-b78cd010c3e8

JULGADO QUE, NESSE PONTO, EXAMINOU E FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A
QUESTÃO SUSCITADA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA INTERPOSTO COM O
PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DOS REQUERIDOS REJEITADOS. UNÂNIME. (e-STJ Fl. 635)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LIBERAÇÃO DE VALORES
CORRESPONDENTES AO ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DA DEMANDA.
OMISSÃO
CONSIDERANDO QUE A POSSE DA APELADA NA ÁREA OBJETO DA DEMANDA É
LEGÍTIMA DESDE
, POR CONTA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
11/02/2014
VENDA FIRMADA COM OS APELANTES, IMPOSITIVA A LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO
DEPOSITADO NOS AUTOS A TÍTULO DE ARRENDAMENTO DESDE TAL DATA,
LIMITADO, PORÉM, A ÁREA DE 12.500 M2. TAL LIBERAÇÃO, CONTUDO, DEVE SE DAR
APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO, CONSIDERANDO O PERIGO
DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA ORA DEFERIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME. (e-STJ Fl. 681)

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica de
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (Súmula 182/STJ - e-STJ
Fls. 766-767).
: nas razões de e-STJ Fls. 771-793, a agravante alega o
Agravo interno
preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal e, bem assim,
que impugnou os fundamentos da decisão recorrida. Refere que as questões
alegadas
são
indissociáveis
e
foram
devidamente
fundamentadas.
Acosta jurisprudência desta Corte quanto à inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do
STJ, reiterando, ainda, as suas razões de mérito, notadamente quanto à proteção
possessória e à negativa de prestação jurisdicional. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
i) incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

- Do eexam
r
e de contexto fático-probatório e do reconhecimento da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Documento eletrônico VDA50157088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:05
Código de Controle do Documento: beeed4f1-82f6-491e-803a-b78cd010c3e8

Não obstante as razões da agravante, verifica-se, da análise de seu
agravo em recurso especial, que não foi refutada a incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ de forma específica e consistente, limitando-se a agravante a alegar
genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar
quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
A parte agravante, ademais, não demonstrou que a análise do recurso
especial prescindiria da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso,
notadamente em atenção às peculiaridades da hipótese (e-STJ Fls. 721-729),
consoante expressamente delimitado pela decisão de admissibilidade.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
. E ainda: AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe de
21/12/2023
e AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
28/2/2024
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50157088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:05
Código de Controle do Documento: beeed4f1-82f6-491e-803a-b78cd010c3e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.251 / RS
Número Registro: 2025/0084404-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001367820148210124 50003015720168210124 50981152920218217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE DARLI SCHREINER
AGRAVANTE : MARIA TEREZA KLEIN SCHREINER
ADVOGADO
: GERALDO CÉSAR FREGAPANI - RS006816
AGRAVADO
: HOLZ E ENGEL LTDA
ADVOGADOS : MARCOS JOEL KUHN - RS050884
ORLI CARLOS MARMITT - RS070358
INTERES.
: CLERIA MARIA STEFFLER VARELLA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA TEREZA KLEIN SCHREINER
ADVOGADO
: GERALDO CÉSAR FREGAPANI - RS006816
AGRAVADO
: HOLZ E ENGEL LTDA
ADVOGADOS : MARCOS JOEL KUHN - RS050884
Documento eletrônico VDA51385657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:56
Código de Controle do Documento: 17746cd7-9c3f-4edd-a8dc-4772206b4bd5

ORLI CARLOS MARMITT - RS070358
INTERES.
: JOSE DARLI SCHREINER
INTERES.
: CLERIA MARIA STEFFLER VARELLA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:56
Código de Controle do Documento: 17746cd7-9c3f-4edd-a8dc-4772206b4bd5